Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-24.2024.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000083-24.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.20009.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/08/2024 Publicação: 03/09/2024 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA “C” DO ART. 551 DO CPPM – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO – REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Wesley Oliveira Gomes e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em não conhecer da presente revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal, proposta por Wesley Oliveira Gomes, em face do acórdão exarado nos Autos n. 0000020-70.2000.9.13.0001, com fundamento no art. 551, alínea “c”, do CPPM. Narram os autos que o requerente foi condenado, nesta Justiça especializada (Autos n. 0000020-70.2000.9.13.0001), à pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva previsto no artigo 308 do Código Penal Militar (evento 1 - OUT7), com decisão transitada em julgado em 03/06/2017 (evento 1- CERTACORD4). Na presente revisão criminal, a defesa sustentou que não houve a devida distribuição do processo cautelar de quebra de sigilo telefônico que originou o mencionado processo, no qual o revisionando foi condenado. Nesse contexto, destacou que Wesley Oliveira Gomes foi sentenciado com base em uma interceptação telefônica desprovida de ordem judicial que autorizasse a realização dessa escuta, fato que gerou severas consequências ao então militar. Disse que foi juntado, nos autos do processo de origem, um mandado judicial, endereçado ao Diretor da TELEMIG, em 1° de setembro de 1.998, sem a assinatura do Magistrado, assinado somente pelo escrivão. Afirmou que houve flagrante ofensa ao art. 1º da Lei n. 9.296/96, uma vez que não existe nos autos ordem judicial autorizando a realização da interceptação telefônica pelos militares da PM/2, na residência do Major Inácio de Loiola Goulart Araújo, a partir de 5 de novembro de 1999. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que a utilização da mencionada prova, obtida por meios ilícitos, gerou graves prejuízos para a defesa e que tais provas devem ser desentranhadas dos autos juntamente com aquelas que delas forem derivadas. Aduziu que a “decisão judicial que autoriza uma interceptação telefônica deve ser fundamentada explicando a forma de realização dessa diligência, os meios empregados o prazo de duração de 15 (quinze) dias e ainda a demonstração da imprescindibilidade da medida. Deve conter ainda a indicação a qualificação e o nome dos indivíduos objeto da investigação.”. Sustentou que a medida cautelar deve ter numeração e distribuição no SISCOM, conforme determina o art. 284 do CPC. Explicou que a empresa de telefonia tem que obedecer e cumprir a ordem judicial e, ao final da interceptação, o resultado deve ser encaminhado ao Juiz que a autorizou o acompanhado de auto circunstanciado, como dispõe art. 6º, § 2º da Lei n. 9.296/96. Concluiu que foram violados os arts. 5º, XII, LIV, LV e LVI, e 37 da Constituição Federal/88; o art. 1º da Lei n. 9.292/96; o art. 5º da Lei n. 9.296/96; o art. 157 do CPP; e o art. 284 do CPC. Ao final, requereu, in verbis: a) Decretar a absolvição deste recorrente, por ter sido condenado com base em provas não judicializadas, constante de interceptação telefônica realizada por agentes do serviço de informação da PM/2, na residência do então Major Inácio de Loiola Goulart Araújo, em data de 05 de Novembro de 1.999, com aparelhos fornecidos pela Instituição Militar sem a devida ordem judicial fundamentada, com numeração de Medida Cautelar com registro no SISCOM do Poder Judiciário que detalhasse a forma de execução da diligência, os meios empregados e o período de tempo a ser utilizado. b) Que alternativamente seja anulado o processo 18.354 1ªAJME/MG e seu respectivo acórdão impugnado, da Apelação Criminal 0000020- 70.2000.9.13.0001 ou 2.752 tendo em vista a inobservância do rito procedimental estabelecido pelo art. 5º. XII, LIV, LV e LVI da CF/1988 e artigos da Lei Federal n.º 9.296/96 além dos diversos prejuízos sofridos e demonstrados pela defesa de ordem jurídica e pela condenação sofrida. c) Consequentemente seja desconstituído o seu trânsito em julgado para as demais providências inerentes ao Vosso Julgamento. Intimado, o Ministério Publicou de segundou grau manifestou-se no Evento n. 10. A douta Procuradora de Justiça considerou que a presente ação de revisão criminal se prestou apenas a renovar pretensão anteriormente manifestada e já apreciada por este Tribunal em decisão transitada em julgado. Ao final, a eminente Procuradora opinou pelo não conhecimento da presente revisão criminal. Aos autos foram juntados novos documentos pela defesa do revisionando (evento n. 12). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em nova manifestação, a eminente Procuradora de Justiça ratificou o parecer contido no evento n. 10. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo a petição inicial, porque se encontram presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A defesa, com fundamento no art. 551, alínea “c”, do CPPM, visa, em síntese, a absolvição do revisionando, sob o argumento de que ele, Wesley Oliveira, foi condenado com base em provas obtidas por meio de interceptação telefônica realizada sem autorização judicial. Subsidiariamente, pugnou que seja decretada a nulidade do referido processo, por violação à Lei n. 9.296/96 e ao art. 5º, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Pois bem. Verifica-se, incialmente, que o revisionando, Wesley Oliveira Gomes, foi condenado nesta Justiça especializada – Autos n. 0000020-70.2000.9.13.0001 – à pena total de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do Código Penal Militar (evento 1 - OUT7), com decisão transitada em julgado em 03/06/2017 (evento 1- CERTACORD4). Após detida análise dos autos, colaciono, por oportuno, pequeno excerto extraído da denúncia oferecida pelo Ministério Público à época dos fatos, em desfavor do então militar. Veja-se: Narra a denúncia que no final do ano de 1999, vários policiais militares integrantes da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Estadual e do 10º BPM, todos lotados na região de Montes Claros, MG, organizaram um esquema que possibilitava a passagem de caminhoneiros com carga de carvão vegetal pelo posto de fiscalização, causando prejuízos ao erário, contrariando a legislação vigente, mediante o recebimento de vantagens indevidas. Os caminhoneiros passavam pelo posto de fiscalização sem que a guia de transporte de carca de carvão vegetal fosse “vistada”, ou mesmo sem emissão da referida guia, o que propiciava sonegação de ICMS e acarretava valorização do produto perante os compradores que eram as siderúrgicas da região central do Estado. A organização criminosa era dividida em várias atividades; enquanto alguns trabalhavam no posto onde deveria ocorrer a fiscalização, liberando os caminhoneiros e recebendo as quantias em dinheiro, outros realizavam o monitoramento dos policiais militares de serviço que não estavam envolvidos na organização. Outro grupo de militares realizada o serviço de vigilância da via de trânsito por onde passariam os caminhões, para saber se era realizada a fiscalização por outros militares. Por fim, alguns integrantes controlavam as escalas de serviço, para assegurar que os militares participantes do esquema de corrupção estivessem de serviço, em locais estratégicos em que pudessem realizar as atividades mencionadas anteriormente. A citada denúncia foi oferecida a partir do Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado com a Portaria n. 02/2000/3ºCRPM, consubstanciado na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 interceptação telefônica, objeto desta ação revisional, o que, segundo a percepção do revisionando, constituiria prova ilícita nos mesmos autos, com potencial para anular o processo e, consequentemente, a condenação que lhe foi imposta. Compulsando-se os autos, sobretudo as informações constantes do evento n. 5, percebe-se que o revisionando reitera os argumentos, inclusive, já analisados e refutados em outras oportunidades por esta Corte, em sede de revisão criminal. Nesse sentido, verifica-se que, na Revisão Criminal n. 2000062-82.2023.9.13.0000, proposta em 22/04/2023, a petição inicial apresenta argumentos e pedidos absolutamente idênticos aos que constam da peça exordial dos presentes autos (evento 1 - INIC1 dos Autos n. 2000062-82.2023.9.13.0000). Conforme destacou a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, naquela oportunidade, em decisão monocrática proferida no dia 16/05/2023 pelo eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino, a petição inicial dos Autos n. 2000062 -82.2023.9.13.0000 foi liminarmente indeferida ante o não preenchimento dos requisitos do art. 551 do CPPM, quais sejam, presença de novas provas ou de erro na interpretação do direito e sentença condenatória contrária à prova dos autos (evento 18 dos Autos n. 2000062-82.2023.9.13.0000), decisão esta que transitou em julgado, em 31/05/2023, para o Ministério Público e, em 12/06/2023, para o requerente. Nesse contexto, colaciono a citada decisão, para fins de comprovação de identidade entre as matérias suscitadas pela defesa. Veja-se: Cuida-se de revisão criminal proposta por Wesley Oliveira Gomes, pretendendo a revisão de sua condenação pela prática do delito de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar), ocorrida nos autos da ação penal n. 0000020-70.2000.9.13.0001, com o trânsito em julgado da decisão no dia 05/06/2017. De acordo com a narrativa do requerente, a condenação resultou de provas obtidas de forma ilícita, conforme desenvolvido na exordial, verbis: [...] O Revisionando foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 308 do Código Penal Militar, tendo a decisão transitado em julgado em data de 05/06/2017 (certidão em anexo). Conforme demonstrado na instrução processual, por ora, o revisionando foi sentenciado com base em interceptação telefônica desprovida de ordem judicial fundamentada que autorizasse a realização dessa escuta que foi realizada da seguinte forma: 1. Na residência do então Major Inácio de Loiola Goulart Araújo; 2. Com aparelhos fornecidos pela Seção PM/2 de Belo Horizonte/MG; 3. Em data de 05 de Novembro de 1.999; 4. Pelos próprios servidores públicos da PMMG; 5. Utilizando-se de um mandado judicial expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG, que foi destinado ao Sr. diretor da empresa de telefonia Telemig no período datado de 01 de Setembro de 1998 como sendo autorização válida para que os Policiais Militares chefiados pelo então Sr. Major Loiola, pudessem ter amparo legal para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sustentar a validade dessa interceptação telefônica feita de forma totalmente contrária ao que dispõe as normas jurídicas constitucionais e em especial a Lei Federal 9.296/96 que versa sobre o tema. A ordem judicial acostada aos autos do processo revela por si, que em momento algum a interceptação telefônica era para ser realizada na residência do Major Loiola, com aparelhos da PM/2 e executada pelos agentes de informação da PMMG em data de 05 de Novembro de 1.999. A ordem judicial foi destinada ao diretor da empresa TELEMIG, veja-se: (...) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – SEM ORDEM JUDICIAL QUE AUTORIZE SUA EXECUÇÃO POR POLICIAIS MILITARES – UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA – PREJUÍZO PARA A DEFESA - ABSOLVIÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO (...) Os policiais militares podem e devem realizar sim interceptação telefônica desde que autorizado por autoridade Judiciária. O que não correu em conformidade com a determinação do Juiz de Direito da Justiça Comum da 2ª Vara da Comarca de Montes Claros/MG que determinou à Concessionária de Telefonia “TELEMIG” a realização da interceptação telefônica em 01 de Setembro de 1.998. que não cumpriu a ordem judicial, conforme Mandado Judicial colacionado. Não existe no processo NENHUMA ORDEM JUDICIAL para que os militares realizassem uma interceptação telefônica na casa do Sr. Major Loiola, com aparelhos pertencentes a PM/2, em 05 de Novembro de 1.999. (...) Não existe nos autos ordem judicial autorizando a realização de interceptação telefônica pelos militares da PM/2, na residência do Sr. Major Inácio de Loiola Goulart Araújo, no exercício do ano de 1.999 a partir de 05 de Novembro. Sem o cumprimento da regra descrita no art. 1º da lei 9.296/96, a interceptação telefônica produzida pelos agentes de informação da PM/2 em 05 de Novembro de 1.999 se torna ilícita por violar dispositivo de Lei que regula sobre o tema e que trata da interceptação telefônica. (...) A condenação desse recorrente baseou-se somente na Interceptação telefônica que foi produzida de forma ilícita, sem amparo legal e desprovida de ordem judicial fundamentada que autorizasse sua prática em 05 de Novembro de 1.999. A utilização da prova obtida por meios ilícitos geram graves prejuízos para a defesa, dentre eles, seu uso que é proibido pelo judiciário em virtude de lei, pois conforme a farta e remansosa jurisprudência pátria, tais provas devem ser desentranhadas dos autos juntamente com aquelas que delas forem derivadas. (...) A decisão judicial que autoriza uma interceptação telefônica deve ser fundamentada explicando a forma de realização dessa diligência, os meios empregados o prazo de duração de 15 (quinze) dias e ainda a demonstração da imprescindibilidade da medida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (...) Ficar por 14 (Quatorze) meses, isso é, 01 ano e 02 meses, de posse de um mandado judicial que não foi cumprido por quem deveria, nesse caso a TELEMIG, e após todo esse tempo sem solicitar uma nova ordem judicial que fosse fundamentada para autorizar a interceptação telefônica feita em 05/11/1999 ou mesmo renovação dessa ordem judicial antiga, e não cumprida no ano de 1.998. e depois querer validar essa interceptação sem a observância do rito procedimental da Lei 9.296/96, não se mostra razoável, nem possui Amparo Legal dentro do Nosso Estado Democrático de Direito. Portanto, verifica-se a relevância do argumento aqui esboçado, e a visível necessidade de reforma da decisão pela desconstituição da sentença que ocorreu de forma contrária a evidência dos autos. Toda decisão Judicial, deve ser fundamentada sob pena de Nulidade. É o caso dos autos, essa interceptação telefônica não pode ser utilizada como prova porque sua produção não teve amparo legal, contrária as regras jurídicas em nosso ordenamento jurídico que não permite o uso de provas obtidas por meios ilícitos. [...] Com base em tais assertivas, o requerente pleiteia o seguinte: a) Decretar a absolvição deste recorrente, por ter sido condenado com base em provas não judicializadas, constante de interceptação telefônica realizada por agentes do serviço de informação da PM/2, na residência do então Major Loiola, em data de 05 de Novembro de 1.999, com aparelhos fornecidos pela Instituição Militar sem a devida ordem judicial fundamentada que detalhasse a forma de execução da diligência, os meios empregados e o período de tempo a ser utilizado. b) Que alternativamente seja anulado o processo 18.354 1ªAJME/MG e seu respectivo acordão impugnado, da Apelação Criminal 0000020-70.2000.9.13.0001 ou 2.752 tendo em vista a inobservância do rito procedimental estabelecido pelo art. 5º. XII, LV e LVI da CF/1988 e artigos da Lei Federal n.º 9.296/96 além dos diversos prejuízos sofridos e demonstrados pela defesa de ordem jurídica e pela condenação sofrida. c) Consequentemente seja desconstituído o seu trânsito em julgado para as demais providências inerentes ao Vosso Julgamento. Com a petição inicial, vieram os documentos que constam no Evento 1 dos autos, aos quais dou especial enfoque ao documento ACÓRDÃO – SC2 – e ao documento EMBDECL4. Intimado a se manifestar, o eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal lançou seu parecer no Evento 10, pugnando pelo não conhecimento da revisão criminal e, no caso de julgamento do mérito, pelo desprovimento da ação. É o relatório. Passo a decidir Após detida e pormenorizada análise dos autos, entendo que o autor não demonstra, sequer, o cabimento da revisão criminal no caso sub analise, razão pela qual impera o indeferimento da petição inicial, conforme os fundamentos a seguir desenvolvidos. Com efeito, não é cabível a revisão criminal para a reabertura de processos já encerrados, notadamente quando sobre as matérias já se debruçaram o douto juízo primevo, e, em especial, os eminentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargadores deste Egrégio Tribunal, tanto em sede de apelação na ação criminal de origem quanto em sede de embargos de declaração. A pretensão do autor, notadamente de atribuir um erro pela existência de condenação com base em prova ilícita, encontra óbice para conhecimento nos próprios documentos colacionados no Evento 1, notadamente o ACÓRDÃO – SC2 – e o EMBDECL4. É impressionante verificar o absoluto descabimento da revisão criminal quando lemos o acórdão do recurso de apelação e o acórdão relativo aos posteriores embargos de declaração, conforme indicado acima. Nos acórdãos supracitados vemos que a matéria que novamente se invoca foi decidida em voto extenso e completo do eminente Relator do feito de origem – Desembargador Rúbio Paulino Coelho -, acompanhado à unanimidade pelos demais desembargadores. Aliás, até a ementa dos acórdãos são extensas, demonstrando que este Tribunal se debruçou com afinco sobre tal matéria, transitada em julgado. Então, não há hipótese de cabimento da revisão criminal na relação taxativa do art. 551 do Código de Processo Penal Militar, ora transcrito: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Digo, com segurança, que todas as hipóteses acima identificadas estão ausentes nesta revisão criminal, notadamente a hipótese da letra “a” acima, pois o que não existe nos autos, definitivamente, é uma sentença contrária à evidência. Entendo que está esgotada a análise da matéria nesta jurisdição, já que a revisão criminal não se presta a reavaliar provas diante da simples insatisfação do apenado com sua condenação. De igual modo, não vale o ponto de vista da parte, pois a interpretação da norma jurídica pode ser divergente à pretensão da parte, ou mesmo à posição de outros julgadores, e nada há de erro ou de equívoco nisso, nem mesmo contrariedade à prova dos autos. Cada intérprete afirma o sentido da norma jurídica que lhe parece apropriado, conforme seus próprios valores e a partir de sua visão de mundo e das provas que lhe são apresentadas no caso concreto. A jurisprudência do TJMMG é contrária à pretensão deduzida pelo requerente. Confira-se: Número Único 0006778-48.2012.9.13.0000 Relator Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento 10/07/2013 Publicação 18/07/2013 Ementa REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UMA TESTEMUNHA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DAS DEMAIS PROVAS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A ação de revisão criminal não se presta ao reexame de conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação. Tem como finalidade desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, quando essa se mostrar contrária à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição de pena - Inteligência do art. 551 do Código de Processo Penal Militar -, o que não ocorreu na hipótese desses autos. No mesmo sentido se assenta a jurisprudência dos tribunais pátrios, conforme aresto abaixo colacionado: TJ-RJ - REVISAO CRIMINAL RVCR 00344646020148190000 RJ 0034464-60.2014.8.19.0000 (TJ-RJ) Data de publicação: 02/03/2015 Ementa: EMENTA Revisão Criminal. A defesa busca a reforma da decisão da 1ª instância, bem como do Acórdão da Terceira Câmara Criminal (Processo nº 0091777-11.2007.8.19.0004). [...] 4. No mérito, busca o requerente uma nova análise das provas carreadas aos autos. 5. Em sede de Revisão Criminal, não há amparo à rediscussão da matéria decidida em jurisdição própria, cabendo somente modificar a decisão manifestamente contrária às evidências dos autos. A Revisão Criminal tem a finalidade de assegurar ao condenado a correção de eventual erro judiciário ou injustiça explícita, não se constituindo em mais uma instância de julgamento. 6. O Júri acolheu uma das versões existentes nos autos, corroborada pelo acervo probatório, não se podendo assim dizer que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. [...] Ante o exposto, indefiro a petição inicial da revisão criminal, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, ante a ausência de sentença condenatória contrária à prova dos autos, ante a inexistência de novas provas ou de erro na interpretação do direito. Desse modo, na mesma linha apresentada pelo eminente desembargador, Osmar Duarte Marcelino, entendo que não cabe guarida ao reiterado argumento defensivo, de nulidade da prova afeta à interceptação telefônica, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente analisada, em sua integralidade, em diversas outras oportunidades, inclusive, pelos Tribunais Superiores. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou se, após a sentença condenatória, apareçam novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Assim, com esteio no douto parecer ministerial e diante da “inexistência de qualquer prova nova que possa fundamentar o atual pedido revisional, pautado nos mesmos argumentos já submetidos à apreciação da Justiça, faz-se mister o imediato reconhecimento da coisa julgada material”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De mais a mais, a decisão de primeira instância que foi mantida no segundo grau de jurisdição, nos termos do acórdão do recurso de apelação anexado aos autos, guarda absoluta coerência com as provas do processo, sem qualquer contrariedade à sua evidência, não podendo estas ser reexaminadas apenas para se acalentar o inconformismo da parte autora com o resultado que lhe foi desfavorável. A efetiva participação do revisionando ficou evidenciada nos autos, como agente do delito de corrupção passiva, na medida em que recebia vantagem ilícita para si, em razão da função que exercia como policial militar, encarregado justamente da fiscalização do transporte dos precitados produtos e subprodutos vegetais. Sua atuação era destacada, também, no monitoramento dos fatos, ora informando sobre militares de serviço que não eram alinhados às atividades da quadrilha, ora mantendo contatos com os caminhoneiros para melhor definição dos horários em que poderiam passar pela fiscalização sem terem suas notas carimbadas em troca da vantagem ilícita. O conjunto probatório coligido aos autos principais se mostrou válido, coeso e firme, tendo sido produzido por diversos meios, não havendo dúvidas quanto a sua legalidade. É relevante mencionar que a prova atacada não foi o único elemento probatório considerado para condenar o revisionando. O trânsito em julgado da ação deve ser respeitado, sob risco de se banalizar o processo e as ações judiciais amantadas pelo fenômeno da coisa julgada. A intangibilidade da coisa julgada deve ceder, tão somente, em hipóteses específicas, previstas no art. 551 do CPPM, o que não ocorreu no caso vertente. Desse modo, reitera-se que a intenção do revisionando de eternizar a discussão da matéria, cuja análise já se esgotou, por meio de julgamentos infindáveis, não pode ser admitida, sobretudo, pela via eleita, ante a patente ausência de previsibilidade legal. Dessa maneira, diante da inobservância das hipóteses legais previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço da presente revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer da presente ação de revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer da presente revisão criminal. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para não conhecer da presente revisão criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator